Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-80.2022.8.11.0109
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-80.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 394.745.398-12 (APELANTE), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ANIELI FRANCIELE PEREIRA CALECIO - CPF: 070.024.811-00 (APELANTE), ADRIANA LOPES DE AQUINO - CPF: 072.561.511-79 (APELANTE), COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.778.763/0001-81 (APELADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 15.264.721/0001-86 (APELADO), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 15.264.721/0001-86 (APELANTE), COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.778.763/0001-81 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO), ADRIANA LOPES DE AQUINO - CPF: 072.561.511-79 (APELADO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ANDREIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 394.745.398-12 (APELADO), ANIELI FRANCIELE PEREIRA CALECIO - CPF: 070.024.811-00 (APELADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO DESPROVIDO E 2º APELO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAPOTAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE QUE O ACIDENTE SE DEU EM DECORRÊNCIA DOS CASCALHOS DEIXADOS NA PISTA DE ROLAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA PARTE ENVOLVIDA NO ACIDENTE – PROVA UNILATERAL – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO, ABSTENDO-SE A PARTE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ADESIVO – DESERÇÃO –
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2º APELO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de recurso por deserto, quando não comprovado o recolhimento do preparo recursal.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

A única prova do mencionado acidente é um Boletim de Ocorrência, o qual não foi lavrado pelas autoridades policiais, mas sim, pelas partes envolvidas. Portanto, em razão dessa circunstância, o referido documento não possui presunção
iuris tantum
de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Extraído dos autos que as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a responsabilidade dos demandados pelo evento danoso, a qual não pode ser presumida, descabe falar em ressarcimento do respectivo dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
ADRIANA LOPES DE AQUINO
e
BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1000874-80.2022.8.11.0109, julgou improcedentes os pedidos formulados por Adriana Lopes de Aquino e outros e, com isso, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária. (Id. 231277679).

Em suas razões de Id. 231277680, os 1ºs apelantes ADRIANA LOPES DE AQUINO e outros, mencionam que os autos se referem a ação de indenização por danos morais e materiais em que as autoras, ora apelantes, buscam indenização pelos prejuízos causados pelas rés em razão do acidente sofrido próximo a ponte do Rio dos Patos.

Asseguram que o acidente foi ocasionado pela brita solta no asfalto, deixado sem qualquer sinalização pelas rés, fazendo com que perdessem o controle do veículo que deslizou sob a pista, capotou e parou dentro do córrego.

Defendem que o acidente noticiado ocorreu por culpa exclusiva das apeladas ao realizarem obra nova do asfalto, coberta com brita solta, sem qualquer tipo de sinalização no local.

Sustentam que, em razão do capotamento, sofreram escoriações pelo corpo, bem como prejuízos materiais devido aos custos de retirada do veículo do local, deslocamento e perda total do automóvel, além do dano moral suportado.

Com relação a ausência de prova pericial sobre a dinâmica do acidente, esclarece que referida prova no caso concreto se tornou inviabilizada já que o local dos fatos não restou preservado.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a demanda, com o fim de condenar as apeladas ao pagamento:

“I. dos danos materiais no valor de R$55.094,00 (cinquenta e cinco mil e noventa e quatro reais), devidamente acrescido de juros e correção monetária desde a data do evento danoso;

II. de valor não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, para cada apelante, em razão dos danos morais suportados.

III. das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em montante não inferior a 20% sobre o valor da causa.”

Por sua vez, a 2ª apelante, BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, apela de forma adesiva ao Id. 231277685, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade, excluindo-a do polo passivo.

As contrarrazões foram ofertadas pelas partes demandadas nos Id.s 231277683, 231277684 e 231277689 e pela parte autora ao Id. 231277688, por meio das quais cada litigante protesta pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos invariavelmente depende de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

No presente caso, como bem esclarecido na sentença, as únicas provas do mencionado acidente são, basicamente, fotos e vídeos do local do acidente, supostamente gravados nos dias seguintes ao evento e o Boletim de Ocorrência onde a condutora informa que perdeu o controle da direção do veículo que caiu em um córrego, devido às britas soltas no asfalto. Confira-se:

Portanto, em razão dessa circunstância, o referido documento não possui presunção
iuris tantum
de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes (....)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

Observa-se do precedente do STJ, que o boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.

Portanto, remanesce o ônus da autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito invocado na peça de ingresso, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Neste seguimento, esta Câmara já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – IMPROCEDÊNCIA -- REPARAÇÃO CIVIL - DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL e SÚMULA 188 DO STF - ATO ILÍCITO E CULPA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o proprietário do veículo e seu condutor causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite da apólice. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Extraído dos autos que as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, que não pode ser presumida, não há como imputar àquele a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo do dano. Assim, não comprovada culpa do réu na dinâmica do acidente de trânsito descrito nos autos, não há que se falar em ressarcimento do valor pago, a título de indenização pela seguradora, ao proprietário do veículo segurado. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MT - AC: 00228649220138110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).

Diante de tais provas, entendo que o conjunto probatório não é suficiente para imputar responsabilidade aos requeridos.

Não foram ouvidas testemunhas ou apresentada prova pericial acerca da dinâmica do acidente, de modo que não há como apurar suas causas. Portanto, tenho que os autores não lograram êxito em comprovar o direito por eles alegado, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Registro que, não obstante, oportunizada a produção de provas, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 109822888), abstendo-se, assim, de produzir qualquer outra prova.

Portanto, não demonstrados os requisitos autorizadores da responsabilização civil dos réus, ou seja, a conduta omissiva e o nexo causal entre a conduta e os danos sofridos, não há que se falar em responsabilidade dos requeridos no caso em apreço e, consequentemente, outro caminho não resta a trilhar se não o da manutenção do
decisum
objurgado pelos seus próprios fundamentos.

Em relação ao recurso adesivo, deixo de conhecê-lo em razão da deserção. Embora a 2º apelante tenha sido intimada para o pagamento do preparo recursal, optou pela inércia, conforme atesta a certidão de Id. 251332178. Logo, o recurso adesivo não pode ser conhecido.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025